Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTAÇÃO PANTANAL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM. ART. 6o, § 4o, LEI 11.101/05. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14. 112/2020. PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRORROGAÇÃO JÁ CONCEDIDA UMA VEZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com a atualização da legislação falimentar trazida com a edição da Lei no 14.112/2020, a questão acerca da possibilidade de prorrogação do stay period restou positivada, passando o artigo 6o, § 4o, a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias de suspensão de ações e execuções movidas em face da recuperanda, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. A prorrogação, como se percebe, não é indefinida, é por termo certo e prazo determinado.
2. No caso dos autos já ocorreu a prorrogação do prazo de blindagem, não sendo possível nova prorrogação.
3. Decisão mantida.
4. Recurso desprovido.
Embargos de declaração rejeitados no id. 122765978.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao artigo 6o, §4o, da Lei no 14.112/2020, ao argumento de que “diversos credores vêm buscando a satisfação de seu crédito em detrimento dos demais credores, ainda que conhecedor que trata-se de crédito concursal, razão pela qual, imprescindível a blindagem patrimonial em observância ao dispositivo legal da Lei Falimentar”.
Aduz ainda que “a prorrogação do período de blindagem é salutar e encontra amparo robusto na jurisprudência, tendo como certo que o indeferimento do pedido de prorrogação é medida prejudicial ao soerguimento das empresas recuperandas, ora Recorrentes, pois sem a blindagem processual de seus ativos, os seus credores poderão promover individualmente a satisfação de seus créditos, dilapidando todo o patrimônio”.
Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. No mérito, “seja recebido este Recurso Especial, para, ao final, seja conhecido e provido em sua totalidade, reformando-se, o v. acórdão recorrido, especialmente para reconhecer a violação aos artigos art. 47 e art. 6o, §4o da Lei 14.112/2020, reformando a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau em sua integralidade na Ação de Recuperação Judicial, reconhecendo a insegurança jurídica e a cautela a ser tomada, em razão dos princípios da preservação da empresa e função social da empresa e o perigo e prejuízo irreversível que a decisão recorrida pode acarretar”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “deve ser concedido à empresa a tutela de urgência pretendida, deferindo a prorrogação da blindagem, para que as Recorrentes não sofram qualquer prejuízo, evitando-se assim a quebra da empresa, pois o resultado fim que se espera do processo de recuperação judicial é a devida recuperação da sociedade empresária para que esta continue gerando receitas, tributos, empregos, knowhow e muitas outras vantagens ao estado de Mato Grosso, sobretudo ao Brasil”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça